Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-93.2017.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Alegação de ausência de dever de prestar contas e inépcia da inicial (art. 550, §1o do CPC) – Preclusão – Procedimento especial que possui duas fases com finalidades e amplitude cognitiva distintas – Precedentes – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000441-
93.2017.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante MARCELO
APARECIDO PROCÓPIO, é apelado RICARDO FIALHO DE PAULA ME.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCOS
GOZZO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE
OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 49002
APEL. No: 1000441-93.2017.8.26.0025
COMARCA : ANGATUBA
APTE : MARCELO APARECIDO PROCÓPIO
APDO : RICARDO FIALHO DE PAULA ME.
”AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Segunda fase Alegação de
ausência de dever de prestar contas e inépcia da inicial (art.
550, §1o do CPC) Preclusão Procedimento especial que
possui duas fases com finalidades e amplitude cognitiva
distintas Precedentes Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a segunda fase da ação de exigir contas
que lhe moveu o apelado, alegando, em síntese que:
nunca administrou os bens do apelado; prestou as
contas de forma mercantil, conforme fls. 250/265;
o apelado não observou o disposto no art. 550, §1o
do CPC; os documentos juntados pelo apelado são
ilegíveis; o apelado faz uso da presente ação para
atrasar o pagamento de suas dívidas.
Efetuou-se o preparo.
O apelado respondeu, afirmando que o
recurso
é
intempestivo;
não
houve
preparo
recursal; a gratuidade deve ser indeferida; a
decisão deve ser mantida porque as contas não
foram devidamente impugnadas pelo apelante.
Houve oposição ao Julgamento Virtual
(fl. 373).
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Sobre as preliminares lançadas nas
contrarrazões, verifica-se que a tempestividade já
foi reconhecida no julgamento do Agravo Interno de
fls. 415/417.
Outrossim, realizado o preparo (fls.
424/425).
De rigor, portanto, o conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do recurso.
No mérito, conforme consignado na
minuta recursal, o apelante sustenta que nunca se
obrigou a administrar o patrimônio da parte
apelada, arguindo vício na inicial em razão da
inobservância do disposto no art. 550, §1o do CPC.
Contudo, esqueceu-se o recorrente
que a ação de exigir contas possui duas fases, com
finalidades
limitações
cognitivas
para
o
magistrado distintas em cada uma delas.
Esclarece a doutrina:
“Nessa primeira fase o objetivo
é apurar se o réu tem ou não o dever de
prestar contas. É claro que, também
aqui, são analisados os pressupostos
processuais e as condições da ação,
assim como qualquer outra questão ligada
à
pretensão
de
exigir
as
contas,
especialmente aquelas cognoscíveis de
ofício pelo juízo. O debate e julgamento
em torno das contas (valores e quem
seria credor de quem) fica segregado 'a
segunda fase do procedimento.” (TERESA
ARRUDA ALVIM WAMBIER E OUTROS
BREVE
COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - p. 1 497
RT
SÃO PAULO -
2016)
A obrigação de prestar contas é
matéria preclusa no caso concreto e que não pode
mais ser rediscutida, uma vez que a sentença “sub
judice” impugnada encerrou a segunda fase do
procedimento especial.
Tudo que o apelante está arguindo no
presente apelo deveria ter sido objeto do recurso
da decisão que encerrou a primeira fase.
Logo, respeitadas as alegações do
apelante, este órgão julgador não pode decidir
sobre a obrigação e formalidades do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação.
Neste sentido:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Segunda
fase. Condenação ao pagamento de quantia
certa. Razões do recurso que negam a
obrigação de prestar contas. Matéria já
dirimida pela decisão que julgou a
primeira fase do procedimento. Impossibilidade de reabrir o tema.
Decisão que, embora impugnável por meio
de agravo de instrumento, não foi objeto
de oportuna insurgência. Preclusão. Recurso desprovido.” (Apel. no
1000207-52.2016.8.26.0153 - Relator(a):
Milton Carvalho - 36a Câmara de Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
04/08/2020)
As normas de direito processual são
de
ordem
pública
e
devem
ser
estritamente
observadas pelos sujeitos que atuam no processo,
sob
pena
de
grave
violação
aos
princípios
constitucionais que embasam a lei adjetiva.
Reexaminar o que o apelante está
pretendendo acarretaria em prejuízo para a parte
adversa (violação do princípio da isonomia) e,
sobretudo,
violação
ao
instituto
basilar
da
preclusão e coisa julgada.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
sobre o valor atualizado da condenação (art. 85,
§11 do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator